Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000952-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAN ANTONY SALVATIERRA DE MAGALHAES - CPF: 063.161.441-99 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SILVANA SALVATIERRA DE MAGALHAES - CPF: 034.858.591-84 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33 E 35, DA LEI N.o 11.343/2006 –
PRISÃO DE OFÍCIO – DESCABIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE (9,285KG (NOVE QUILOS E DUZENTOS E OITENTA E CINCO GRAMAS) DE COCAÍNA) – TRÁFICO INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA

– CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Inviável falar em prisão de ofício, sendo que houve expressa manifestação favorável do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva. Somente após, quando da decisão que manteve a segregação cautelar, o
Parquet
manifestou favorável pela liberdade do beneficiário, circunstâncias que por si só, não implica ilegalidade.

Não há se falar em falta de fundamentação no decreto preventivo do acusado, ou ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade e indícios de autoria suficientemente evidenciados, pela quantidade expressiva de entorpecente - 9,285Kg (nove quilos e duzentos e oitenta e cinco gramas) de cocaína,
além de estar supostamente cometendo o tráfico interestadual
.

As condições pessoais
favoráveis
do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A
homogeneidade
é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Estando suficientemente fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Joan Antony Salvatierra de Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

De acordo com o impetrante,
o paciente foi preso em flagrante, dia 11/09/2023, supostamente pela prática do crime tipificado no art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas e associação).

Em síntese o impetrante alega ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a decisão que determinou o decreto prisional.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, ao paciente
Joan Antony Salvatierra de Magalhães
, a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP). (Id. 198727682)

Junta documentos. (Id. 198727692 até 198734152)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora pelo Desembargador em substituição Dr. Pedro Sakamoto (Id. 199100650). Informações juntadas (Id. 199608176).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Jorge da Costa Lana
manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 200378184)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joan Antony Salvatierra de Magalhães
, contra ato emanado pelo Juiz da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

O impetrante alega, em síntese, vem sofrendo constrangimento ilegal posto que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício; que o
decisum
possui fundamentação inidônea e estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 199608176)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador:

Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me à i. presença de Vossa Excelência para afim de prestar as informações solicitadas no HC 1000952- 42.2024.8.11.0000 impetrado em favor Joan Antony Salvatierra De Magalhães.

Cuida-se de ação penal em desfavor de Joan Antony Salvatierra De Magalhães (proc. n° 1001434-59.2023.8.11.0053), pela prática, ao menos em tese, do ilícito penal tipificado nos arts. 33, caput e art. 35 c.c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06.

O paciente foi preso em flagrante delito aos 11.09.2023.

Aos 11.10.23 o paciente postulou pelo relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. O MPE, aos 31.10.2023, apresentou denúncia e manifestou pela manutenção da segregação cautelar.

Determinou-se a notificação dos acusados aos 01.11.2023 que apresentaram defesa prévia.

Aos 15.11.2023 este Juízo manteve a prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento.

As 12.12.2023 foi encerrada a instrução processual, oportunidade em que a defesa postulou pela revogação da prisão preventiva; instado em audiência, o MPE manifestou favorável ao pleito.

Aos 14.12.2023 foi indeferido o pedido, pois a defesa não apresentou fatos novos que alterassem o quadro fático da decisão que decretou a medida cautelar.

O MPE apresentou memorias finais aos 1.01.2024 e a defesa aos 23.01.2024.

Aos 24.01.2024 remeteram-se os autos concluso, para prolação da sentença.

Sendo o que tinha a informar, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo a disposição para outros esclarecimentos”.

Peço vênia para transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário: (Id. 198727698 – pág. 70/77)

“O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da testemunha, bem como o interrogatório dos conduzidos, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

A autuada se encontrava em situação de flagrância, uma vez que, segundo os depoimentos juntados aos autos, foi detida pela guarnição policial logo após o cometimento do delito, em situação de presunção de autoria, nos termos do art. 302, III, do Código de Processo Penal.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência que:

“EM 11 DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, POR VOLTA DAS 12 HORAS E 30 MINUTOS, ESTA EQUIPE COMPARECEU NO KM 387.0 DA BR 364, NO MUNICÍPIO DE CUIABA/MT, QUANDO SE INICIARAM OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. SILVANA SALVATIERRA DE MAGALHAES, CONFORME APURADO, ESTAVA OCUPANDO COMO PASSAGEIRA O ÔNIBUS PLACA HFM5976, EMPRESA GONTIJO, LINHA PORTO VELHO X MANTENA. JOAN ANTONY SALVATIERRA DE MAGALHAES, FILHO MAIOR DE IDADE DA SRA SILVANA TAMBÉM ESTAVA OCUPANDO COMO PASSAGEIRO O MESMO ÔNIBUS. JHOEL AMADO ANDRADE MAGALHAES DOS SANTOS E JOSEIAS ANDRADE MAGALHAES DOS SANTOS, SEUS FILHOS MENORES DE IDADE ESTAVAM JUNTO E UM DELES EM CIMA DE UMA CADEIRINHA. AO SOLICITAR DOCUMENTOS DAS CRIANÇAS E MOTIVOS DA VIAGEM A SILVANA DISSE QUE IRIA PASSEAR EM BELO HORIZONTE, MAS NÃO SABIA LOCAL QUE FICARIA E SEU FILHO JOAN DISSE QUE IRIA VISITAR UM ESTÁDIO DE FUTEBOL MAS NÃO SABIA FALAR QUE TIME JOGAVA LA OU QUE NOME ERA O ESTÁDIO, FOI ENTÃO SOLICITADO A SILVANA SE A MESMA TRAZIA MAIS PERTENCES COM ELA NO ÔNIBUS, A MESMA NEGOU E DISSE QUE SÓ TRAZIA A BOLSA DE MÃO, ENTÃO FOI AVISTADO EMBAIXO DE UMA COBERTA ÁRTE DE UMA OUTRA CADEIRINHA DE CRIANÇA, ENTÃO A SENHORA SILVANA FICOU COM AS MÃOS TREMULAS E NÃO CONSEGUIA RESPONDER PORQUE ESCONDIA A CADEIRINHA. FOI SOLICITADO A SEU FILHO QUE RETIRASSE A CADEIRINHA DEBAIXO DA POLTRONA E COLOCASSE PRA FORA DO ÔNIBUS PARA SEREM VISTORIADAS COM OS CÃES DA PRF. JA AO SOLO, OS CÃES ECTOR E XICA SINALIZARAM PARA DUAS CADEIRINHAS DE CRIANÇA QUE SILVANA TRAZIA, EM UMA DELAS SEU FILHO ESTARIA DORMINDO EM CIMA E OUTRA ESCONDIDA DEBAIXO DE UM COBERTOR. APÓS OS CÃES SINALIZAREM PRESENÇA DE MATERIAL ILÍCITO NAS CADEIRINHAS FOI RETIRADO A CAPA DA MESMA E ESPUMA DE PROTEÇÃO, NO INTERIOR DAS CADEIRINHAS FORAM ENCONTRADOS 9 TABLETES DE SUBSTÂNCIA QUE PELA COLORAÇÃO E ODOR APARENTAM SER PASTA BASE DE COCAÍNA, UMA CADEIRINHA TINHA 4 E OUTRA 5 TABLETES ESCONDIDOS. NO DECORRER DAS ATIVIDADES POLICIAIS, PROCEDEU-SE A SEGUINTE APREENSÃO: 09 (NOVE) TABLETES DE PASTA BASE COCAÍNA. DIANTE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS FOI CONSTATADA, A PRINCÍPIO, OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS. FOI ENCAMINHADO JUNTO COM OS MESMOS, SEUS PERTENCES: - 01 MALA PRETA COM PERTENCES PESSOAIS - 01 MOCHILA PRETA COM PERTENCES PESSOAIS - 01 BOLSA FEMININA BEGE - 02 BEBES CONFORTO AZUL - 01 CARTEIRA PRETA - DINHEIRO EM ESPÉCIE R$25,35 ( 25 REAIS E 35 CENTAVOS), $ 6 DOLARES ( 1 + 5 ) - 01 CELULAR SAMSUNG PRETO IMEI 355050/11/294579/1 COM A TELA QUEBRADA; - 01 CELULAR MOTOROLA AZUL - 01 PASTA PRETA DE DOCUMENTOS - 01 CERTIDÃO NASCIMENTO: JOSEIAS ANDRADE MAGALHÃES DOS SANTOS - 01 TITULO DE ELEITOR: SILVANA SALVATIERRA DE MAGALHÃES - 01 CPF: SILVANA SALVATIERRA DE MAGALHÃES - 01 DOCUMENTO DE IDENTIDADE: JOAN ANTONY SALVATIERRA DE MAGALHAES - 01 DOCUMENTO IDENTIDADE E CPF: ESTELA SALVATIERRA DE MAGALHÃES - 01 CPF: KATHERINE FURTNER RIVERO - 01 CNH: JOSEIAS DE ANDRADE DOS SANTOS - 01 CRLV: VEÍCULO JZR6185, JOSUE DE ANDRADE DOS SANTOS - 03 CARTÕES SUS: JESUS A. SALVATIERRA DE MAGALHAES; HIGOR A. JUSTINIANO MAGALHAES;SILVANA SALVATIERRA DE MAGALHAES. - 01 CARTÃO BOLSA FAMILIA: SILVANA SALVATIERRA DE MAGALHAES - 01 CARTÃO SICREDI: SILVANA S MAGALHAES - 01 CARTÃO MERCADO PAGO - 02 ANEIS PRATA; 01- CPF DE JOSEIAS ANDRADE MAGALHÃES DOS SANTOS; 01 CPF DE JHOEL AMADO ANDRADE MAGALHÃES DOS SANTOS; 01 CPF DE HIGOR ADALBERTO JUSTINIANO MAGALHÃES; 01 DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE SILVANA SALVATIERRA DE MAGALHÃES. E FOI ENTREGUE A CONSELHEIRA TUTELAR JANE DO CARMO ALMEIDA DE PAULA, MAT. 4906552 AS DUAS CRIANÇAS MENORES DE IDADE BEM COMO SUAS CERTIDÕES DE NASCIMENTO E SEUS CARTÕES SUS E SACOLAS COM LEITE EM PÓ. BOLETIM PR;” (Id. 128648555).

Verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao conduzido encontram-se apontados no AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, POR MEIO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL, AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS.

Desse modo, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE ora comunicada.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa), o que está devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelo auto de apreensão anexado aos autos e pelas circunstâncias que ensejaram a prisão.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da alta reprovabilidade da conduta dos agentes que estavam mantendo drogas em sua bagagem, na qual seria transportada para outro Estado da Federação, não sendo concretizado pelo fato de os policiais rodoviários federais realizaram a abordagem de rotina e encontrarem a substância em posse dos custodiados.

De observar-se, os custodiados não só estavam portando drogas para si e tampouco estava levando para qualquer lugar. Eles estavam portando drogas a caminho de outro Estado da Federação, cujo destino, provavelmente, se daria para fortalecimento de organizações criminosas, estas estariam bancando o transporte da droga entre o Estado do Mato Grosso e Minas Gerais, destino final dos custodiados.

Por mais que os custodiados não possuam condenações criminais por fatos anteriores a presente data, entendo que as circunstâncias narradas no presente auto de prisão em flagrante é deveras grave e emerge uma atuação mais enérgica nesta fase processual, pois até o momento a garantia da ordem pública merece ser preservada, o que autorizaria o decreto preventivo.

No caso, resta induvidosa que a liberdade dos custodiados acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOAN ANTONY SALVATIERRA DE MAGALHÃES”.

Necessário transcrever também a decisão que manteve a segregação cautelar: (Id. 198727696)

“Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado por JOAN ANTONY SALVATIERRA DE MAGALHÃES, argumentando estarem ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Instado à manifestação, o MPE opinou pelo deferimento do pedido.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o art. 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

A defesa postulou a revogação da preventiva com base na ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Contudo, tal pedido deve ser indeferido.

Inicialmente, convém destacar que o simples fato do Ministério Público ser favorável ao pedido defensivo da liberdade provisória não vincula o Poder Judiciário. O que o ordenamento jurídico veda é a prisão preventiva decretada de ofício (o que não ocorreu, pois existiu expresso pedido), contudo, após a decretação, cabe ao Poder Judiciário à análise da presença ou não dos requisitos caracterizadores da manutenção ou revogação da prisão preventiva.

Não é porque o órgão acusador se manifestou que o Poder Judiciário deve revogar uma decisão judicial. Não obstante, o legislador é precavido, e para tais circunstâncias coloca à disposição das partes (acusação e defesa), meios processuais hábeis (recursos e ações constitucionais) para combater decisões jurídicas.

Nesse sentido, eis o entendimento do E. TJMT:

“(...) 2. Mérito 2.1. Somente há a necessidade de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para se decretar a prisão preventiva. Destarte, depois de decretada, o juiz não é obrigado a revogá-la mesmo que o órgão ministerial se pronuncie nesse sentido. (...)”. (N.U 1014662-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023). (Destaquei).

Como cediço, o CPP afirma que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

De conformidade com o estatuto processual supracitado, são requisitos para a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 312): a) “Fumus Commissi Delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) “Periculum Libertatis” – representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica.

Quanto ao primeiro requisito (Fumus Commissi Delicti), que é composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, verifica-se da análise dos autos que há elementos à sua caracterização, eis que as informações prestadas perante a Autoridade Policial denotam a materialidade e indícios suficientes de autoria.

De outra banda, também está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública. Ademais, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva da ré, no que tange a este ponto.

Nestes termos, convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula “Rebus Sic Standibus”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da prisão deve ser deferida.

Contudo, este não é o caso dos autos, pois que a defesa não trouxe nenhuma situação que alterasse o quatro fático jurídico da decisão que decretou a prisão preventiva.

Ademais, é cediço que condições pessoas favoráveis, por si só, não garantem a revogação da preventiva, neste sentido: (STJ - RHC: 58858 MG 2015/0095302-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2015).

Ademais, a manutenção da segregação cautelar encontra respaldo no lastro preliminar demonstrado nos autos que, embora, não representem, em qualquer hipótese, antecipação condenatória, sem dúvida, neste momento, robustecem a sua expressa necessidade, com fulcro no fumus comissi delicti, gravidade concreta da conduta e modus operandi empregado pelo agente.

Nesse sentido, o entendimento é consolidado, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o r. decisum objurgado encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente na forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo "em coautoria com dois outros agentes menores de idade, com uso de simulacro de arma de fogo e com a utilização de violência física contra a vítima", circunstâncias que demonstram a periculosidade concreta do agente e a necessidade da segregação cautelar imposta. III - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.093/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”.

Conforme muito bem esclarecido na liminar: “
Inicialmente, convém pontuar que, malgrado nosso ordenamento jurídico, fundado no sistema acusatório, não mais admita a decretação, de ofício, da prisão preventiva (art. 311 do CPP), não há vedação à simples manutenção de uma custódia cautelar validamente decretada pelo juiz em deferimento de representação policial ou requerimento do parquet, ainda que o próprio Ministério Público, posteriormente, manifeste-se pela revogação da medida.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11 de setembro último (Id. n. 198727698, pp. 8-9); no dia seguinte, foi submetido a audiência de apresentação, ocasião em que o MP requereu a conversão da segregação em preventiva, o que foi deferido pela magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá (Id. n. 198727698, pp. 69-77).

Somente com o fim da instrução judicial, no dia 12 de dezembro, a defesa pleiteou a revogação da ultima ratio, o que foi indeferido pelo impetrado apesar da manifestação favorável do MP, circunstância que, por si só, não implica ilegalidade, como observado pelo eminente julgador, in verbis:

“(...) o simples fato do Ministério Público ser favorável ao pedido defensivo da liberdade provisória não vincula o Poder Judiciário. O que o ordenamento jurídico veda é a prisão preventiva decretada de ofício (o que não ocorreu, pois existiu expresso pedido), contudo, após a decretação, cabe ao Poder Judiciário à análise da presença ou não dos requisitos caracterizadores da manutenção ou revogação da prisão preventiva” (Id. n. 198727696, p. 2; sic)”.

É de sabença que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Neste sentido, cito o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da providência extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, o flagrante foi convertido em prisão preventiva com base na reincidência dos agentes e na gravidade do delito. O Tribunal de origem, contudo, afirmou que apenas o corréu é reincidente e ressaltou a primariedade do recorrente. Ainda assim, a custódia foi mantida. Além da superada reincidência, o julgador limitou-se a afirmar que o delito em tese cometido é grave e revela a periculosidade dos agentes. Tal afirmação, no entanto, desvinculada de dados concretos que apontem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se mostra idônea. Constrangimento ilegal manifesto. 3. Recurso provido para revogar a prisão preventiva, salvo prisão por outro motivo, sem prejuízo da decretação de nova constrição, desde que fundamentada em dados concretos, e da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (RHC 48.014/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014)

Emerge dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante em 11 de setembro de 2023, e posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva e após mantê-la, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais (
fumus comissi deliciti
).

No presente caso, segundo as provas dos autos, o paciente juntamente com sua genitora e seus irmãos menores de idade, estavam fazendo uma viagem de ônibus. Os agentes policiais ao realizarem seus procedimentos de costume, perguntaram o motivo da viagem e solicitaram os documentos das crianças, sendo que uma delas estava sentada em uma cadeirinha, contudo, supostamente não souberam explicar com clareza e deram informações vagas.

Ato continuo, ao que consta dos depoimentos, os policiais observaram que a genitora do paciente estava tentando escondendo outra cadeirinha de criança com uma coberta, momento em que, em tese, começou a ficar com as mãos tremulas e não conseguiu justificar sua atitude.

Por conseguinte, à princípio, levaram as cadeirinhas para fora do ônibus e realizaram a vistoria juntamente com cães farejadores, que ao primeiro sinal sinalizaram para os objetos. Após retirarem a capa e a espuma de proteção foi localizado 09 (nove) tabletes de cocaína, sendo 04 (quatro) em uma cadeirinha e 05 (cinco) em outra.

Segundo foi apurado, supostamente o paciente e sua genitora estavam levando o entorpecente para outro Estado, e receberiam a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desta forma, ao
pericullum libertatis
, registrou-se que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada, onde teria sido apreendido em sua posse uma
quantidade expressiva de drogas, totalizando em 9,285Kg (nove quilos e duzentos e oitenta e cinco gramas) de cocaína, que em tese seriam transportadas entre o Estado do Mato Grosso e Minas Gerais, destino final dos acusados.

Desse modo, a gravidade da conduta pode ser extraída através da quantidade de entorpecentes apreendidos, substância análoga à cocaína - com elevado poder nocivo à saúde humana, a qual é dotado de alto poder viciante, além do valor comercial exacerbado.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 25 do TJMT, traz:

“A
expressiva quantidade
e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Inclusive, a gravidade da conduta também repousa ao fato de envolver crianças na empreitada criminosa.

Desta forma, verifica-se, assim, que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória.

Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, o juiz
a quo
verificou que não houve mudanças no quadro fático processual que justifique a alteração dos fundamentos utilizados na decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, quais sejam, a existência dos indícios de autoria e materialidade.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, demonstrando-se assim a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Neste andar, possíveis bons predicados da paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o tráfico interestadual não viabiliza trabalho lícito regular.
(Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

À propósito, o STJ entende que
“a grande quantidade de droga apreendida, em suposto tráfico interestadual, e a ausência de vínculo com o distrito da culpa legitimam a custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”
[HC n. 513.358/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019].

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA- 26.5.2015). “[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) “[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Nesse mesmo sentido:

“[...] Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT). Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional. (N.U 1022001-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Outrossim, ainda impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que manteve encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Joan Antony Salvatierra de Magalhães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024